Tribunal: TJBA
Processo: 0332131-20.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0332131-20.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILIA CAVALCANTE CASTELLO BRANCO

Advogado(s)
:
JORGE ACACIO DE MIRANDA REIS

APELADO: RAFAELA ANDRESSA POLITANO COSTA

Advogado(s)
:
JULIANO COSTA CARDOSO, FABIO DOS SANTOS COSTA, ALEXANDER SHORT ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
C/C PETIÇÃO DE HERANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, RECONHECENDO E DECLARANDO A EXISTÊNCIA DA UNIÃO APENAS ENTRE OUTUBRO/1989 E DEZEMBRO/2001. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO ATÉ O FALECIMENTO DO COMPANHEIRO. COABITAÇÃO QUE NÃO É REQUISITO ESSENCIAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. SÚMULA 382 DO STF. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS UNÍSSONOS. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que reconheceu e declarou a existência de união estável apenas no período de outubro de 1989 a dezembro de 2001, tendo a apelante pleiteado o reconhecimento até a data do falecimento do companheiro, em 14/02/2012.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a união estável entre a apelante e o falecido perdurou até dezembro de 2001, conforme reconhecido pelo juízo
a quo
, ou até o falecimento deste, em 14/02/2012, como sustenta a apelante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A união estável configura-se pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

4.Conforme a Súmula 382 do STF, a coabitação não é requisito essencial para caracterização da união estável, sendo possível o reconhecimento do vínculo mesmo quando os companheiros residem em casas separadas.

5.No caso concreto, o conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais e prova documental, demonstra que, apesar de residirem em locais diferentes após 2001, a apelante e o falecido mantiveram relação pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição familiar, até o falecimento deste.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0332131-20.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARILIA CAVALCANTE CASTELLO BRANCO e como apelada RAFAELA ANDRESSA POLITANO COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01